Tribunal: TJDFT
Processo: 0738908-52.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-04-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0738908-52.2019.8.07.0001 RECORRENTES: ALDO AIRES NOLETO NETO, ALEONIRA E SILVA DE FREITAS, ANA CHRISTINA MARINHO MARQUES DA SILVA, ANA MARIA VASCONCELLOS DE CARVALHO CHAGAS, ANDREIA DE JESUS SANTOS KIFER, ANTONIA MARIA BARBOSA DE ARAUJO LOPES, BENEDITO ANTONIO DE OLIVEIRA, CARMEN LUCIA DA COSTA COELHO GUERARD, CLAUDIO NOGUEIRA AUCELIO, DENISE DE CARVALHO SILVA VARGAS, EDENIA GOMES DE MIRANDA COSTA, ELVI MARI MACIEL MATTOS, ESTHER GILDA DREFAHL, FATIMA LEONEL BARBOSA NUNES, FLORISA AIRES DE MATOS, GIOVANNI FIALHO NETTO, IVONNILSON BRITO GUIMARAES, JOSE ARMANDO PEREIRA DA SILVA, JOSE LOPES DOS REIS, JOSE RENATO DA SILVA, KATHIA MARIA CANTUARIA PEREIRA DA SILVA, LISETE REY CARNEIRO, LUIS ANTONIO SVIECH, LUZANIRA FONTENELE PARENTE, MARCIA MARIA MORAES MUNIZ, MARIA JOSE BARBOSA DA SILVA, MARIA JOSE DE SOUSA, MARIA LUCIA FEITOSA BRAGA SOUSA, MARILDA HELENA BREGLIO DE VASCONCELOS, VERONICA MARIA ALMEIDA CAMPOS, WILMA TRINDADE DE ASSIS RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA DESPACHO Esta Presidência admitiu o recurso especial (ID 22369090). O STJ determinou a devolução dos autos a este Tribunal de origem para que o apelo permanecesse sobrestado, aguardando o pronunciamento de mérito nos recursos especiais 1.812.301/SC e 1.822.171/SC (Tema 1.046), afetados para a uniformização do entendimento acerca da “possibilidade de fixação de honorários advocatícios com fundamento em juízo de equidade, nos termos do art. 85, §§ 2o e 8o, do Código de Processo Civil de 2015”, para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do Código de Processo Civil (ID 24833982). Todavia, salvo melhor juízo, em que pese a determinação do STJ, verifica-se o acórdão combatido não discute a respeito da possibilidade de fixação de honorários advocatícios com fundamento no juízo de equidade, matéria central do paradigma em questão. Nesse contexto, considerando as limitações de competência desta Presidência para apreciar referida questão e tendo em vista o juízo positivo de admissibilidade, submeto à apreciação da Corte Superior a pretensão deduzida pela parte, para eventual exame da matéria. Remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A031